Tribunal: TJDFT
Processo: 0705164-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. “ARRANJO PARENTAL” COM DISTINTOS LARES DE REFERÊNCIA. CONVIVÊNCIA MATERNA PROGRESSIVA E, NA AUSÊNCIA DE FATO NOVO, SEM SUPERVISÃO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS SOBRE CONDUTAS DE IRMÃOS MAIORES. AUSÊNCIA DE PROVA DE RISCO ATUAL E CONCRETO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação da parte ré/genitor visa à reforma da sentença de procedência parcial do pedido que fixou a guarda compartilhada, com lar de referência materno para um dos filhos e paterno para os demais, além de regime de convivência materna inicialmente assistida por seis meses e, depois, sem supervisão, e convivência paterna livre para o filho às vésperas da maioridade.
2. Fatos relevantes. (i) ação de modificação de guarda c/c convivência proposta pelo genitor após a genitora solicitar que os filhos passassem a residir com ele; tutela de urgência fixou guarda unilateral paterna e visitas maternas assistidas; (ii) estudo psicossocial aponta aptidão de ambos os genitores e sugere guarda compartilhada para reequilibrar o poder familiar; (iii) o Ministério Público se manifesta pela guarda compartilhada com lar de referência materno para F. e paterno para os demais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a revogação (ou não) da gratuidade judiciária concedida à parte ré/apelada; (ii) saber se é viável a modificação do “arranjo parental” fixado na sentença ora revista — guarda compartilhada dos filhos infantes, com lar de referência materno para um dos filhos e paterno para os demais, bem como o regime de convivência ali estabelecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Código de Processo Civil reza que a gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 98), sendo certo que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se existirem elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão (art. 99, § 2o).
5. De igual modo, a revogação desse benefício impõe que o interessado demonstre a ocorrência de circunstâncias aptas a afastar a presunção de hipossuficiência existente ao tempo da concessão, do que a parte ré não se desincumbiu.
6. No sistema de fixação de guarda dos filhos menores (unilateral ou compartilhada) e de regulamentação de visitas prevalecem a proteção integral e o melhor interesse da criança (CF, art. 227).
7. Certo é que se deve privilegiar a convivência tanto materna quanto paterna com os filhos para assegurar o desenvolvimento emocional e psicológico aos seres humanos em formação, desde que isso não represente claro risco à integridade física e psíquica da criança (CC, artigos 1.584, § 5° e 1.586).
8. A manutenção do regime de convivência estabelecido na sentença se revela adequada, em razão de: (i) aderir às conclusões do estudo psicossocial que aponta a guarda compartilhada como medida apta a reequilibrar o poder familiar e recomenda progressão responsável do convívio, com supervisão apenas diante de necessidade concreta; (ii) harmonizar-se com o parecer ministerial; (iii) preservar rotinas escolares, vínculos fraternos e lares de referência distintos, evitando rupturas desnecessárias; (iv) inexistirem elementos probatórios contemporâneos de risco efetivo à integridade física ou psíquica dos menores; e (v) observar o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, com possibilidade de revisão em caso de fato superveniente (CF, art. 227; CC, artigos 1.583 e 1.584; Lei no 8.069/1990, art. 3o).
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação desprovida.

________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CC, 1.584, §5° e 1.586; Lei no 8.069/90, art. 3°.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1845839, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJE 13.5.2024.